Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 72817961), que negou provimento ao recurso inominado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73110449).
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que há omissão e contradição no acórdão, uma vez que não houve manifestação sobre documentos juntados aos autos (IDs 210685503 e 2100685499), que comprovam a efetivação do protesto e a quitação da dívida, bem como sobre os dispositivos legais aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica (arts. 50 e 1.016 do CC), o que configura negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões (CF, art. 5o, incisos LIV, LV e X).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73459989).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado em relação aos documentos relacionados ao protesto e à quitação da dívida.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão impugnado. A fundamentação do julgado é clara ao concluir que não há prova de conduta dolosa ou culposa atribuível pessoalmente ao ex-sócio recorrido. A análise se deu com base na ausência de elementos suficientes para a responsabilização pessoal, conforme exige o art. 1.016 do CC.
8. Os documentos mencionados nos embargos de declaração, relativos à existência de protesto e ao pagamento da dívida, foram considerados no acórdão embargado. Contudo, sua simples existência não é suficiente para modificar a conclusão adotada, uma vez que não demonstram que o protesto tenha sido ordenado pessoalmente pelo recorrido após a quitação da dívida, tampouco que ele tenha agido com dolo ou culpa grave.
9. O magistrado não está obrigado a examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes invocados, conforme entendimento do STF no Tema 339 da Repercussão Geral, sendo suficiente fundamentação ainda que sucinta.
10. A argumentação trazida nos embargos traduz mera irresignação com o fundamento adotado pela Turma Recursal. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
11. Não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48; CC, art. 1.016.Jurisprudência relevante citada: STF, tema 339.